Tribunal: TJBA
Processo: 8061153-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061153-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RITMOCLIN CLINICA MEDICA E CARDIOLOGICA LTDA e outros (2) Advogado(s): RENAN LEMOS VILLELA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA Advogado(s):ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COTEJO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo em embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado justifica a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (ii) saber se o prosseguimento da execução configura risco de dano grave e de difícil reparação ao agravante, suficiente para justificar a medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, §1º, do CPC condiciona o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução à demonstração cumulativa de caução idônea, relevância dos fundamentos e risco de dano grave. 4. O contrato objeto da demanda prevê juros de 25,34% ao ano e 1,9% ao mês, ligeiramente superiores à taxa média divulgada pelo BACEN à época (22,75% a.a. e 1,72% a.m.), o que não caracteriza, por si só, abusividade. 5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a limitação da taxa de juros para instituições financeiras e impõe que a análise da abusividade observe o caso concreto e a taxa média de mercado. 6. Ausente demonstração de dano grave à atividade empresarial ou outro prejuízo irreparável, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova documental. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061153-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RITMOCLIN CLINICA MEDICA E CARDIOLOGICA LTDA e outros (2) e como agravada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.